Tribunal: CARF
Processo: 16682.901922/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901922/2020-04
ACÓRDÃO
3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
Conforme orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de
Direito Público do STJ, ainda que seja viável a compensação tributária
postulada, a extinção do crédito tributário ficaria condicionada à ulterior
homologação pelo Fisco, motivo pelo qual não há falar em pagamento
integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição
indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do
CTN.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que entendia pela
possibilidade de denúncia espontânea em compensação, por ser equivalente a pagamento.

Sala de Sessões, em 19 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06, com os
devidos complementos:
1 Despacho Decisório
Trata-se de Despacho Decisório resultante da análise do Pedido de Eletrônico de
Ressarcimento - PER no o 12896.24719.251113.1.1.09-4322, posteriormente
retificado pelo PER no 18166.67268.190517.1.5.09-3113, por meio do qual a
empresa pleiteou ressarcimento de crédito de Cofins Exportação relativo ao 3o
trimestre de 2013, no valor total de R$ 10.385.990,80.
Analisadas as informações prestadas confirmou-se o direito creditório pleiteado,
conforme descrito no quadro abaixo:
(...)
Em 30/01/2014 e 11/02/2014 a Interessada transmitiu, respectivamente, as
declarações de compensação - Dcomp nos 37532.76282.300114.1.3.09-9030 e
35459.16670.110214.1.7.09-6524,
que
foram
homologadas
conforme
detalhamento a seguir, resultando em saldo remanescente do crédito, após as
compensações, no valor de R$ 1.324.957,96.
(...)
Em 25/11/2019 a Requerente transmitiu a declaração de compensação no
23089.25906.251119.1.3.09-0203, objetivando quitar débitos de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF referentes ao período de agosto e setembro de 2018 e não
recolhidos na data de seus vencimentos, mediante a utilização do valor do crédito
remanescente de R$ 1.324.957,96. Na referida Dcomp buscou quitar débitos nos
valores de R$ 313.979,09 e R$ 723.718,93 acrescidos, respectivamente, de juros de
mora nos valores de R$ 23.736,82 e R$ 50.805,07.
O “Detalhamento da Compensação" (fl. 54) e o formulário “Divergências na
Compensação Realizada" (fl. 56) revelam que, além da homologação da
compensação declarada, foi realizada a quitação da multa de mora nos importes
de R$ 62.795,81 e R$144.743,78.
(...)
Em 20/05/2020 a Interessada transmitiu a declaração de compensação no
37088.57898.2005520.1.3.09-6003 que foi homologada parcialmente, conforme
detalhamento abaixo:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
3
(...)
Nesse contexto é que foi proferido despacho decisório homologando parcialmente
a compensação e exigindo o pagamento de R$202.361,14 a título de principal,
R$40.472,22 a título de multa e R$2.448,56 a título de juros. Confira:
(...)
2 Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório em 06/07/2020, a Interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade em 10/08/2020, aduzindo, em síntese, que:
2.1 IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA DE MORA EM RAZÃO DA
REALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
- Os valores de multa de mora não são devidos, razão pela qual jamais poderia ter
sido imputado de ofício quando da análise da Dcomp n°
23089.25906.251119.1.3.09-0203.
- Não fosse a indevida compensação de ofício das referidas multas de mora ter-se-
ia chegado à correta conclusão de que havia saldo de crédito remanescente
suficiente para a homologação da Dcomp n° 37088.57898.200520.1.3.09-6003,
razão pela qual não há qualquer saldo devedor a ser recolhido.
- Para que se exclua a responsabilidade pela multa de mora é necessário que se
verifique (i) a denúncia espontânea do débito que ainda não é objeto de qualquer
procedimento de fiscalização, (ii) acompanhada do seu pagamento acrescido dos
juros de mora. Este foi o entendimento firmado no REsp n° 1.149.022/SP, julgado
sob a sistemática dos recursos repetitivos.
- Esta é exatamente a hipótese que se verifica no presente caso, uma vez que a
Requerente, ao perceber a falha no recolhimento, retificou a respectiva DCTF e
quitou o débito acrescido dos juros de mora, por meio da transmissão da Dcomp no
23089.25906.251119.1.3.09-0203.
- E nem se alegue que o art. 138 do CTN não comporta a figura da compensação,
pois utiliza em sua redação o termo "pagamento". Isto porque, da análise da
redação de diversos dispositivos do CTN (artigos 82, §2°, 108, § 2o, 113, 121, 123,
125, I e 156), conclui-se que o termo "pagamento" é empregado como sinônimo de
adimplemento.
- Verifica-se, na exposição de motivos da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), que a intenção do legislador foi admitir a exclusão da responsabilidade
nas hipóteses em que a denúncia espontânea da infração fosse acompanhada da
sua reparação.
- Sendo assim, conclui-se que o art. 138, do CTN não traz qualquer restrição quanto
à forma como o débito tributário deve ser quitado, apenas exige que, para a
exclusão da responsabilidade, a denúncia espontânea da infração seja
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
4
acompanhada do seu adimplemento, seja ele realizado por meio do pagamento em
dinheiro ou pela compensação.
- E ainda que assim não se entenda, a verdade é que a compensação nada mais é
do que o pagamento de um tributo que ocorre de forma simultânea à restituição de
um indébito. Isto porque de um lado tem-se um débito devido pelo contribuinte ao
Erário e do outro um débito devido pelo Erário ao Contribuinte. Portanto, há
pagamento na compensação tributária. A única diferença é que este pagamento
ocorre de forma simultânea à restituição de tributos, por meio de um encontro de
contas que se anulam.
- Neste sentido é o entendimento do STJ que, quando do julgamento do REsp
1.122.131/SC, concluiu que a compensação é espécie do gênero pagamento, razão
pela qual deve ser entendida como uma das modalidades de pagamento/extinção
da obrigação fiscal.
- O próprio art. 156 do CTN prevê que a compensação extingue o crédito tributário.
Portanto, uma vez realizada a declaração de compensação, o débito objeto da
denúncia espontânea foi quitado e extinto, de forma que a multa de mora jamais
poderia ter sido imputada pela Fiscalização.
- E nem se alegue que a declaração de compensação não teria o condão de extinguir
o débito tributário por estar sujeita à posterior homologação, uma vez que os atos
realizados sob condição resolutória produzem efeitos desde o momento da prática
do ato (CTN, art. 117, II).
- Assim, estando a declaração de compensação sujeita à condição resolutória,
produz seus efeitos desde o momento em que realizada, extinguindo, portanto, o
débito tributário desde a sua transmissão.
- A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu
alguns acórdãos fixando o entendimento de que a termo "pagamento" deve ser
compreendido como sinônimo de adimplemento, razão pela qual a declaração de
compensação equivale ao pagamento, para fins de aplicação do art. 138 do CTN.
- O STJ, quando do julgamento do AgRg REsp n° 1.136.372, entendeu que resta
caracterizada a denúncia espontânea quando efetuado o pagamento do tributo em
guias de DARF e com compensação de vários créditos.
- Resta claro, portanto, que a Dcomp n° 23089.25906.251119.1.3.09-0203 extinguiu
os débitos tributários, de forma que os requisitos para a configuração da denúncia
espontânea foram devidamente preenchidos, razão pela qual as multas de mora
jamais poderiam ter sido imputadas de ofício pela Fiscalização.
2.2 IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
- A Fiscalização não poderia ter utilizado parte do crédito informado em Dcomp para
realizar a compensação de ofício do valor da multa de mora.
- À Fiscalização cabe averiguar a existência de valor devido e, em sendo confirmado
o seu cabimento, este deve ser cobrado pela via própria, com a emissão de guia
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
5
para o seu pagamento. É direito do contribuinte decidir a forma pela qual será
quitado tal valor, não sendo permitido à Autoridade administrativa essa decisão.
- A Fiscalização não poderia presumir de imediato, sem o devido contraditório, que
a multa de mora seria devida e, para piorar, utilizar parte do crédito declarado no
PER/DComp para quitação desse débito. O correto seria aguardar a finalização da
discussão administrativa e, em sendo confirmado o cabimento da multa moratória,
esta deveria ser cobrada pela via adequada.
A 6a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 18/03/2021, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 106-010.939,
às fls. 80/90, com a Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 03/09/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 93), apresentou Recurso Voluntário em
04/10/2021, às fls. 98/115.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
III. DO DIREITO
III.1 Da caracterização de denúncia espontânea (art. 138 do CTN) mediante
pagamento por meio de compensação.
Como mencionado, o v. acórdão recorrido entendeu que não seria cabível a
aplicação da denúncia espontânea ao presente caso, pois nas hipóteses de
compensação tributária a extinção do débito estaria submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo Fisco, conforme verifica-se abaixo:
(...)
Ocorre que, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, a condição
resolutória não afasta a aplicação do instituto da denúncia espontânea ao
presente caso, mas, ao contrário, corrobora justamente com o entendimento de
que o pagamento realizado por meio de compensação produz seus efeitos desde
o momento em que transmitida, extinguindo o débito tributário.
A esse respeito, o art. 74, §2o da Lei no 9.430/96 prevê que “a compensação
declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
6
(...)
Ademais, o art. 138 do CTN é claro ao dispor “a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.”,
sem fazer qualquer distinção quanto à forma de pagamento.
Em complemento, seu parágrafo único dispõe que não será considerada
espontânea a denúncia que for apresentada após o início de qualquer procedimento
de fiscalização1.
Portanto, os únicos requisitos exigidos pela legislação para que se exclua a
responsabilidade são (i) a denúncia espontânea do débito que ainda não é objeto
de qualquer procedimento de fiscalização, (ii) acompanhada do seu pagamento,
independentemente da sua forma, acrescido dos juros de mora.
Preenchidos os referidos requisitos e verificada a denúncia espontânea, excluem-se
as penalidades pecuniárias, dentre as quais incluem-se as multas de mora.
Apesar da irresignação do contribuinte, a matéria já está pacificada nas duas turmas
de Direito Público do STJ em sentido contrário, conforme os seguintes precedentes:
i) AgInt no AREsp 1.687.605/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, data da publicação/fonte: DJe 03/12/2020:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM
CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente:
AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe 17.10.2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e Assusete
Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
7
ii) AgInt no REsp 1.798.582/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma, data da publicação/fonte: DJe 17/06/2020:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA
NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código
Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto vício do
acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da causa.
Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de análise,
pelo julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação
do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.
iii) AgInt no REsp 1.941.201/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Órgão
Julgador: T2 - Segunda Turma, Data da Publicação/Fonte: DJe 04/11/2022:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Ainda que tenha havido,
anteriormente à DCTF retificadora, envio de pedido de formalização de denúncia
espontânea envolvendo apenas parte dos tributos, o C. STJ, em casos análogos,
entendeu pela aplicabilidade do instituto previsto no art. 138 do CTN quando
inexiste prévia providência do Fisco em apurar eventual saldo complementar, visto
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
8
que ele só tomou ciência da existência de créditos pendentes quando da realização
do pagamento em envio da DCTF retificadora (...). Ademais, a compensação como
meio de extinção do tributo, como no caso dos autos, não constitui impedimento à
denúncia espontânea" (fls. 1.187-1.188, e-STJ).
2. Tal entendimento diverge da orientação do STJ segundo a qual não se aplica o
benefício da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.12.2020; AgInt no AREsp
1.270.551/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 30.11.2020; REsp
1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.12.2017; AgInt
no REsp 1.720.601/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
7.6.2019.
3. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual
de 27/09/2022 a 03/10/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães
votaram com o Sr. Ministro Relator.
iv) AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.197.301/ES, Relator Ministro Manoel
Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Órgão Julgador: T1 - Primeira
Turma, Data Da Publicação/Fonte: DJe 20/06/2022:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 138 DO CTN. PRETENSÃO RECURSAL QUE
DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos,
entendeu que, nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, é necessário o pagamento integral do débito.
2. Na hipótese dos autos, o colegiado regional reconheceu que não foram
cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do art. 138 do CTN, pois o
contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do instituto da denúncia
espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito, pois apenas
apresentou o pedido de ressarcimento e compensação.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
9
3. Ainda que seja viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito
tributário ficaria condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual
não há falar em pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal, condição indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art.
138 do CTN. A propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp
1270551/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/10/2020, DJe 30/11/2020; AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.
4. Ademais, consoante orientação firmada por ambas as turmas integrantes da
Seção de Direito Público do STJ, rever o entendimento do Tribunal de origem, que,
ao afastar o cabimento da denúncia espontânea, assentou a ausência de
comprovação do pagamento integral dos tributos em atraso, porque dependente
de posterior homologação, pelo fisco, de pedido de compensação formulado pela
contribuinte, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ (AgInt no
AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente:
AgInt no AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.
5. Agravo interno da contribuinte a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual
de 31/05/2022 a 06/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
v) AREsp 2.208.344/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Data da Publicação:
16/12/2022:
Ressalte-se que, ao contrário do que alega a embargante, o caso vertente não
envolve simplesmente a aplicação da denúncia espontânea e a consequente
inaplicabilidade de multa moratória. É que, como consta na própria peça dos
embargos de declaração, "o reconhecimento do direito creditório por meio de
PER/DCOMP enseja a caracterização como denúncia espontânea e, por tal razão,
não há que se acrescer a multa de mora aos débitos reconhecidos no momento de
cálculo da compensação, como determina o artigo 138 do CTN", o que denota que
o ponto central (e prévio à discussão relacionada à configuração da denúncia
espontânea) é o direito creditório pleiteado (e reconhecido apenas parcialmente)
na esfera administrativa.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
10
Ainda que assim não fosse, não assiste razão à embargante no tocante à
possibilidade de a denúncia espontânea se configurar a partir da realização da
compensação, na medida em que o art. 138 do CTN somente é aplicável quando o
contribuinte efetua o pagamento do tributo devido com o acréscimo dos juros de
mora, não abrangendo a compensação.
Mesmo que exista extinção do crédito tributário, via procedimento compensatório,
tal ato está condicionado à ulterior homologação, não configurando hipótese de
pagamento integral e imediato, condição indispensável para a caracterização do
benefício previsto no art. 138 do CTN.
Com efeito, não se materializa a hipótese do art. 138 do CTN quando o contribuinte,
ao invés de realizar o pagamento do imposto devido, apresenta pedido para
compensá-lo, considerando-se que a compensação declarada extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação.
Assim, o atraso no adimplemento da obrigação enseja aplicação de multa e juros
moratórios, sendo correto afirmar que o fato de o contribuinte eventualmente
possuir créditos junto à Receita Federal não elide a sua responsabilidade de pagar
em dia a dívida tributária.
Dessume-se dos autos que, caso aceita a tese da agravante, a denúncia espontânea
teria o condão de afastar a multa de 20% imposta pela Fazenda Nacional. Isso traria
resultado negativo mínimo para o encontro de contas previsto pelo instituto da
compensação, conforme admitido pela sentença, e tornaria possível a extinção do
feito pela existência de créditos suficientes para a compensação dos débitos
apontados na DECOMP:
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente.
Em relação à alegação de “impossibilidade da compensação de ofício”, vejamos os
argumentos da defesa, litteris:
Ademais, o v. acórdão recorrido, entendeu que o procedimento levado a efeito pela
fiscalização não caracterizaria multa de ofício, mas sim amortização proporcional
do débito, que poderia ser aplicado em analogia à regra prevista no art. 167, do
CTN, que trata da restituição, conforme verifica-se abaixo:
(...)
Ocorre que, seja o referido procedimento intitulado de “compensação de ofício” ou
“amortização proporcional”, fato é que a fiscalização não poderia ter utilizado parte
do crédito informado em sua PERD/COMP para realizar a compensação de ofício
deste valor, especialmente tendo em vista a ausência de previsão legal neste
sentido, como reconhecido pelo próprio v. acórdão recorrido.
À fiscalização cabe averiguar a existência de valor devido e, em sendo confirmado
o seu cabimento, este deve ser cobrado pela via própria, com a emissão de guia
para o seu pagamento. É direito do contribuinte decidir a forma pela qual será
quitado tal valor, não sendo permitido à fiscalização essa decisão.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.663 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901922/2020-04
11
Diante desse contexto, tem-se que no presente caso a fiscalização não poderia ter
presumido de imediato, sem o devido contraditório, que a multa de mora seria
devida, e tampouco utilizado de analogia para utilizar parte do crédito declarado
pela Recorrente na PERD/COMP para quitação desse débito. O correto seria
aguardar a finalização da discussão administrativa e, em sendo confirmado o
cabimento da multa moratória, esta deveria ser cobrada pela via adequada.
Sem razão o recorrente. Com efeito, o art. 73 da Lei no 9.430/96 não apenas autoriza,
como determina que a Administração Tributária realize a compensação de ofício:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do
sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
(...)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados, inclusive inscritos em Dívida
Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado
o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo
a que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 188
DF CARF MF
Original